Tribunal: TJES
Processo: 0006392-56.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006392-56.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCIMAR ALVES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DISPENSA MÉDICA JUSTIFICADA. CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DO TAF. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Jocimar Alves, com o objetivo de assegurar o seu prosseguimento no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2015, após sua eliminação na fase de Teste de Aptidão Física (TAF). O autor alegou que apresentou atestado médico expedido pelo Hospital da Polícia Militar (HPM) justificando sua dispensa da realização da prova de corrida, sendo, ainda assim, excluído do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a exclusão de candidato de curso de habilitação da Polícia Militar do Espírito Santo por não realizar teste físico de corrida, apesar de apresentar justificativa médica decorrente de acidente em serviço e respaldada por junta médica militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Apelado apresentou atestado médico e foi avaliado pela Junta Militar de Saúde, que reconheceu a restrição à realização da prova de corrida, em razão de lesão decorrente de acidente de serviço.

2. A documentação médica foi apresentada à Comissão de Aplicação do TAF antes do início do teste de corrida, demonstrando que não houve intenção de fraude ou má-fé.

3. Processo administrativo disciplinar instaurado sobre o caso concluiu pela inocência do Apelado, reconhecendo que sua conduta estava amparada em orientação médica e em dispositivos legais específicos.

4. O art. 23 da Lei Complementar Estadual n. 705/2013 prevê a possibilidade de realização do TAF em condições especiais para militares com incapacidade parcial decorrente de acidente de serviço.

5. A exclusão do Apelado do curso, sem observância das garantias legais e da possibilidade de adaptação do teste físico, ofende os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006392-56.2016.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCIMAR ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por JOCIMAR ALVES, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, objetivando o prosseguimento no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2015, ao argumento de que sua eliminação na fase de Teste de Aptidão Física (TAF) seria ilegal, vez que apresentou, à Comissão de Aplicação do TAF, o correlato atestado médico expedido pelo Hospital da Polícia Miliar (HPM) dispensando-o da realização da avaliação.

Pela sentença id 11557757, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 11557760, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que a exclusão foi realizada dentro da legalidade, eis que o atestado deveria ter sido apresentado antes do início dos testes físicos, o que não foi observado pelo Apelado, que somente o fez no segundo dia de realização dos testes físicos.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11557764, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de abril de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006392-56.2016.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCIMAR ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por JOCIMAR ALVES, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, objetivando o prosseguimento no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2015, ao argumento de que sua eliminação na fase de Teste de Aptidão Física (TAF) seria ilegal, vez que apresentou, à Comissão de Aplicação do TAF, o correlato atestado médico expedido pelo Hospital da Polícia Miliar (HPM) dispensando-o da realização da avaliação.

Pela sentença id 11557757, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 11557760, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que a exclusão foi realizada dentro da legalidade, eis que o atestado deveria ter sido apresentado antes do início dos testes físicos, o que não foi observado pelo Apelado, que somente o fez no segundo dia de realização dos testes físicos.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11557764, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, tenho, sem maiores delongas, que a sentença recorrida não merece reforma.

Consoante se verifica do detido compulsar dos autos, após sua convocação para participar do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), o Apelado, diante das lesões sofridas em acidentes em serviço, obteve orientação médica de não realizar atividade física de corrida para não agravar o quadro álgico em seu joelho direito, conforme laudo médico emitido pelo ortopedista Bruno Borba Ferreira, CRM/ES 8.882, às fls. 41, o que foi corroborado em avaliação realizada pela Junta Médica Militar do HPM (fls. 46 e 47).

Vê-se, portanto, que embora estivesse apto a realizar os testes do primeiro dia do TAF (apoio e abdominal), estava impossibilitado, com respaldo médico, de se submeter ao segundo dia de avaliações, isto é, para realizar o teste de corrida, o que, conforme reconhece o Apelante, foi prontamente informado à Comissão de aplicação de exame físico antes do início da realização do referido teste.

Ademais, também reconhece o Apelante que o Apelado foi inocentado da acusação de tentar fraudar o TAF, consoante processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria n. 003/2016, da Seção de Polícia Administrativa e Judiciária Militar (SPAJM), às fls. 36/38, donde se extrai,
verbis
:

“(...)

Lembrou o nobre defensor que alguns dias após o TAF, o acusado foi surpreendido com a publicação de sua exclusão do certame do processo seletivo para o CHS/2015, onde após consultar a publicação contida no BGPM nº 009/2015, constatou o equívoco realizado pela junta médica do HPM, haja vista constar no mencionado boletim sua dispensa para a realização de qualquer atividade física.

Relata o defensor que, diante de tal situação, o acusado imediatamente manteve contato telefônico com o HPM explicando o fato ocorrido, marcando uma nova junta médica de saúde para análise do caso. Após apreciação, do laudo médico expedido pelo Dr. BRUNO e do laudo expedido pela junta médica do HPM, em 02/04/2015, fora emitida uma nova guia médica de saúde com sua respectiva publicação no BGPM nº 015/2015, constando que o Cb QPMP-C JOCIMAR ALVES poderia realizar o TAF, porém com restrição de corrida, pular, saltar e apoio.

Explana o Encarregado que no item 3.1.6, do BGPM nº 005/2015, houve a publicação com parecer de amparo legal, ao Cb QPMP-C JOCIMAR nos acidentes sofridos. Vejamos:

Para fins de Controle de Atestado de Origem

“...Cb QPMP-C JOCIMAR ALVES, RG 15.382-5/NF 851131, 8º BPM, PARECER:** A Junta Militar de Saúde da PMES conclui que o presente documento sanitário de origem
preenche
todas as formalidades exigidas nas Instruções Reguladoras dos Documentos Sanitários de Origem,
(acidente ocorrido em 06/03/1999)
.
JOCIMAR ALVES, RG 15.382-5/NF 851131, 8º BPM, parecer: A Junta Militar de Saúde da PMES conclui que o presente documento sanitário de origem preenche todas as formalidades exigidas nas Instruções Reguladoras dos Documentos Sanitários de Origem,
(acidente ocorrido em 10.02.2000)
. (grifo nosso)

Em sua análise, o Encarregado corrobora com a tese da defesa e ainda acrescenta que seria desnecessário o acusado utilizar de meios fraudulentos para se favorecer no TAF, devido ao fato de sua lesão no joelho, ter ocorrido em acidente de serviço e estar amparado pelo artigo 23, da Lei Complementar 705/2013.

Ainda em sua análise, pontua o Encarregado que caso o acusado tivesse conhecimento de termos técnicos comuns aos profissionais da área de saúde, ou seja, se ele tivesse ciência do teor técnico escrito na dispensa que apresentou à comissão, não teria realizado nenhum exercício físico, pelo contrário, convicto de que estaria dispensado apenas da corrida, realizou os outros dois exercícios (abdominal e apoio).

Finalizando, entendeu o Encarregado que o
Cb QPMP-C JOCIMAR ALVES, RG 15.382-5/NF 851131
, da 1ª Cia/8º BPM não agiu de má fé e tampouco tentou ludibriar a comissão de aplicação de TAF da PMES, no dia 04/03/2015, a fim de não participar da corrida 2800 metros, com realização prevista para o dia 05/03/2015, concluindo que ele é inocente das imputações formuladas em seu libelo acusatório.

ISTO POSTO, RESOLVO:

1-
Concordar
com o parecer do Encarregado do PAD-RS, adotando sua fundamentação para a presente solução;

2-
Julgar o Cb QPMP-C JOCIMAR ALVES, RG 15.382-5/NF 851131
, da 1ª Cia/8º BPM,
INOCENTE
das acusações contidas em seu libelo acusatório;

(...)”

Bem assim, não se verifica,
in concreto
, a alegada inobservância do art. 23, do Regulamento de Aplicação do Teste de Avaliação Física (RATAF) aduzida pelo Apelante, vez que o Apelado estava efetivamente impossibilitado de realizar apenas a prova de corrida.

Ainda que assim não fosse, como bem observado no julgamento do PAD em que foi reconhecida a inocência do Apelado, sua restrição médica autorizava a realização de TAF em condições especiais, nos termos do art. 23, da Lei Complementar n. 702/2013,
verbis
:

“Art. 23. O militar estadual portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente de serviço ou que possua relação de causa e efeito, constatada em inspeção de saúde, que esteja desempenhando regularmente atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial ou bombeiro militar, poderá realizar o Teste de Avaliação Física (TAF) em condições especiais a serem definidas, de acordo com as peculiaridades de cada caso, pela Junta Militar de Saúde - JMS, para efeito do processo seletivo do CHS, Curso de Aperfeiçoamento de Sargento e Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, no âmbito do CBMES e da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.”

Portanto, a exclusão do apelante do Curso de Habilitação de Sargentos destoa flagrantemente dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigurando-se, portanto, como ilegal e, como tal, pode ser revista pelo Judiciário (confira-se,
mutatis mutandis
, STJ, AREsp 1.806.617)

Nesse mesmo sentido, é entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 5012207-40.2021.8.08.0024, de relatoria do Exma. Sra. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, de idêntica questão de direito, e assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS) 2020/2021. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REMARCADO APÓS O MILITAR SE LESIONAR NO PRIMEIRO TESTE. LAUDO DA JUSTIÇA MILITAR DE SAÚDE INDICANDO A DISPENSA DA PROVA DE CORRIDA NO TAF REMARCADO E A POSSIBILIDADE DE CONTINUAR EXERCENDO AS ATIVIDADES POLICIAIS. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TAF EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA E AO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APROVEITAMENTO DAS PROVAS DE APOIO E ABDOMINAL DO PRIMEIRO TAF. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE DA REALIZAÇÃO DO TAF REMARCADO. CONCLUSÃO PELA APTIDÃO DO MILITAR. FORMALISMO MODERADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O Teste de Aptidão Física tem por escopo verificar a capacidade física do militar estadual para o exercício da função que pretende desempenhar e, por isso, é considerado requisito indispensável para participar dos cursos de aperfeiçoamento e habilitação dos Cabos e Sargentos da PMES, em consonância com o disposto no art. 20, caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das praças e dos oficiais dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2) Somente poderá participar do Teste de Aptidão Física o militar que esteja em plenas condições de saúde, situação que se não for constatada, em regra, acarretará sua eliminação do processo de seleção, uma vez que aquele exame é requisito essencial para participação no processo de promoção na carreira das praças e dos oficiais da PMES, nos termos do § 2º, do art. 20, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019. 3) A legislação estadual excepciona esta regra aos militares acidentados em serviço ou cuja lesão tenha relação de causa e efeito com o serviço, hipótese a qual pode ensejar 02 (duas) situações, quais sejam: i) se a lesão do militar acarretar sua incapacidade total para o serviço, resultando, inclusive, no seu afastamento da atividade policial, terá direito à remarcação de nova data para realização do TAF até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado ou, caso não seja possível a remarcação neste período e tenha sido aprovado dentro das vagas, terá direito a reserva de vaga no próximo processo de promoção, bastando apenas participar do TAF (art. 20, §§ 7º e 8º, da LCE nº 911/2019); ii) se a lesão do militar provocar apenas sua incapacidade parcial para o serviço, de forma que permaneça desempenhando regularmente a atividade policial, terá direito a realizar o TAF em condições especiais a serem definidas pela Junta Militar de Saúde, conforme as peculiaridades do caso (arts. 1º, 2º e 3º, todos da Portaria nº 538-R/2011). (...)10) Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)